Tribunal: TJSP
Processo: 2192140-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM OBSTADOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM OBSTADOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COMO PLEITEADA, UMA VEZ CELEBRADO O CONTRATO EM DISCUSSÃO POR TERCEIROS, AINDA QUE EM NOME DA DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – DESCONTOS QUE ESTÃO SENDO PROMOVIDOS PELO BANCO DEMANDADO, DESDE OS IDOS DE MAIO DE 2016 - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO/ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300, DO CPC EM VIGOR – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO LANÇADA AOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.